Tribunal: TJDFT
Processo: 0715205-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715205-61.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAPHAEL NALON MARQUES AMARAL DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (id 59986456 – autos principais) que, em execução individual de sentença coletiva, rejeitou a prejudicial de prescrição da pretensão de abono anual de ponto aos servidores plantonistas na mesma quantidade de dias concedidos aos demais servidores. Defende a consumação da prescrição, porquanto não interrompido o prazo respectivo com o ajuizamento da execução coletiva ajuizada pelo Sindicato. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que recomeça a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Dec. 20.910/32. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada: “(...) Em 15 de fevereiro de 2018, quando o Juízo de execução fixou que caso houvesse interesse em dar seguimento à execução, ter-se-ia que se iniciar novamente o cumprimento de sentença via PJe, por meio de petição organizada e individualizada, onde fosse comprovada a situação funcional dos substituídos que não gozaram do abono. Logo, o prazo prescricional para execução individual foi interrompido com a execução coletiva e esteve suspenso durante a execução coletiva até a ordem de individualização dos cumprimentos, nos termos do art. 202, V, e parágrafo único, do CC. Conforme ressaltado pela parte exequente, houve a interrupção do prazo prescricional quando o sindicato autor da ação coletiva deu início ao cumprimento de sentença coletivo da obrigação de pagar em 25/04/2016, e esteve suspenso durante a execução coletiva até a ordem de individualização dos cumprimentos, nos termos do art. 202, V, e parágrafo único, do CC. Sendo assim, afasto a arguição de prescrição do débito levantada pelo Distrito Federal. (...)” Nesse contexto normativo, não há, em tese, que se falar em prescrição, conforme o entendimento consolidado do STJ: EMENTA ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. ATO INTERRUPTIVO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. PRAZO QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULA 383/STF. 1. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. 2. Hipótese em que a presente ação encontra-se prescrita, porquanto decorridos mais de dois anos e meio entre o último ato processual da causa interruptiva e a propositura da ação executiva individual. 3. Observa-se que, in casu, a prescrição pela metade, a teor do disposto no art. 9o do Decreto 20.910/32, conduziria a aplicação de um prazo prescricional menor que o previsto no art. 1o do mesmo decreto, o que impõe a observância dos preceitos contidos na Súmula 383/STF. Contudo, mesmo aplicando tal entendimento, a prescrição estaria caracterizada, porquanto decorridos mais de cinco anos entre o trânsito em julgado da ação de conhecimento e a propositura da execução individual. Embargos de divergência providos. (EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019) 3. Agravo interno desprovido. (4a Turma, AgInt no AREsp 1369019/PR, Min. Marco Buzzi, julgado em 2019) 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Cls. I. Brasília, 03/09/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR